Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-17.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de reforma da r.sentença de procedência da demanda – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Seguradora que assume a posição da segurada na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento das indenizações (arts. 349 e 786 do CC/02) – Obrigação de indenizar corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - JUROS DE MORA - Pretensão da ré de reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora – Cabimento - Hipótese em que os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1001142-17.2020.8.26.0068,
da
Comarca
de
Barueri, em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
2
VOTO No: 31366
APEL.No: 1001142-17.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃOPAULO S.A.
APDA.: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO Pretensão de reforma da r.sentença de
procedência
da
demanda

Descabimento

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público, com base no artigo 37, §6o, da Constituição
Federal Seguradora que assume a posição da segurada na
relação originária com a concessionária ao comprovar o
pagamento das indenizações (arts. 349 e 786 do CC/02)
Obrigação de indenizar corretamente reconhecida

RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
APELAÇÃO - JUROS DE MORA - Pretensão da ré de
reforma quanto ao termo inicial dos juros de mora
Cabimento - Hipótese em que os juros de mora, em caso de
responsabilidade contratual, devem incidir a partir da
citação - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Irresignada com a respeitável sentença de
fls.323-329, que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., apela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
3
concessionária ré (fls.331-329).
Sustenta, em apertada síntese, que não
consta em seus registros ocorrência de falha elétrica
nas datas apontadas, bem como que não foi observado o
procedimento previsto na Res. 414/2010, da ANEEL, para a
formulação do pedido administrativo de ressarcimento e
que não ficou comprovado o nexo causal.
Argumenta que os laudos apresentados não
são conclusivos para estabelecer nexo de causalidade
entre os danos descritos pela autora e a atividade da
concessionária de energia ré; e, que os laudos se
revelam insuficientes para fundamentar a imputação de
culpa à recorrente, pois produzidos unilateralmente,
parciais e fora dos padrões exigidos pela concessionária.
Acrescenta, ainda, que é incabível, no
caso, a inversão do ônus da prova.
Subsidiariamente, pede a incidência de
juros de mora apenas a partir da citação.
Pretende,
por
fim,
a
reforma
da
respeitável sentença recorrida.
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls.349-364).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público,
com fundamento em indenização paga a seus segurados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
4
danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, causados,
supostamente, por falhas no fornecimento de energia
elétrica, atividade da concessionária ré.
A Constituição Federal, no parágrafo 6o
de seu artigo 37, adota a responsabilidade objetiva com
base na teoria do risco administrativo, nas hipóteses de
prestação de serviço público por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
No presente caso, vê-se que a autora
trouxe aos autos do processo as apólices de seguro que
abrangem “danos elétricos” (fls. 29-31, 44-48 e 69-72);
os
comprovantes
de
pagamento
de
indenização
aos
segurados (fls.40, 65 e 79); e laudos técnicos de
empresas especializadas assinados pelos profissionais
responsáveis pelas avaliações, nos quais consta que os
equipamentos
foram
danificados
em
decorrência
de
sobrecarga de energia elétrica, descarga atmosférica
(raio)/ elevação da rede elétrica (fls.34-35, 51 e
75-76).
A
seguradora
autora,
ao
efetuar
o
pagamento das indenizações, se sub-rogou nos direitos e
ações de seus segurados contra o autor do dano, isto é,
a concessionária ré.
De fato, dispõem os artigos 349 e 786,
ambos do Código Civil, que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos e deveres de seus segurados, inclusive
seus privilégios e garantias.
A
concessionária
ré,
por
sua
vez,
apresentou defesa insistindo na ausência de nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
5
causalidade entre os danos suportados e conduta de sua
responsabilidade,
na
inexistência
de
defeito
na
prestação dos serviços, na falta de prévio pedido
administrativo,
e
na
necessidade
de
inspeção
nos
equipamentos eletrônicos antes de seus respectivos
consertos.
Contudo,
a
ocorrência
de
descarga
elétrica não afasta a responsabilidade objetiva, uma vez
que não se trata de evento imprevisível, levando-se em
conta a natureza e o risco da atividade desempenhada
pela ré.
Assim,
para
que
não
haja
falha
na
prestação de serviço, as concessionárias de energia
elétrica devem comprovar a capacidade de proteger sua
rede elétrica de descargas elétricas, absorvendo-as por
meio
de
tecnologias
adequadas,
evitando
que
seus
consumidores sofram danos e, até mesmo, sejam expostos a
situações de perigo.
Nesse sentido, o posicionamento deste
Colendo Tribunal de Justiça, em casos análogos:
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a
partir da data da prolação da sentença ou do
trânsito em julgado. Tese destituída de
fomento afastada. Mantido o termo inicial na
forma prevista na sentença, a partir da
citação.
Honorários
sucumbenciais.
Não
comporta redução verba honorária fixada em
conformidade com os parâmetros de balizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
6
previstos na legislação processual e que não
se mostra excessiva. Recurso não provido.
(Apelação no 1040160-14.2014.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cesar
Lacerda, j. em 15.08.2016, destaques nossos).
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por
fatores
naturais,
como,
v.g.
raios

Indenização devida
Precedente - Sentença
mantida. - Verba honorária Fixação que, à
vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino
Neto, j. em 17.08.2016, destaques nossos).
Desse modo, os documentos apresentados
devem ser considerados suficientes, sendo dispensável a
prova pericial, além de inviável a sua produção, dado o
tempo
decorrido,
tendo
a
autora
produzido
prova
satisfatória, como dito.
Quanto à Resolução 414/2010 da ANEEL,
esta
estabelece
normas
para
o
procedimento
administrativo com o objetivo de investigar os casos de
dano elétrico a equipamento instalado na unidade consumidora.
Contudo, não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que a suposta
lesão de direito seja submetida ao Poder Judiciário,
pois tal procedimento não é requisito legal para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
7
propositura da ação de reparação de danos; concluindo-se
pela desnecessidade de prévio pedido administrativo de
comunicação ou ressarcimento.
A esse respeito, os julgados abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica.
Subrogação da seguradora nos direitos do
segurado,
em
razão
do
pagamento
de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus
da
prova.
Cabimento.
Ré
que
não
se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão
fornecida
na
data
do
sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso
de tecnologia adequada. Desnecessidade de
pedido administrativo. Art. 204 da Resolução
N.o 414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Rel. Des. Azuma Nishi,
j. em 18.08.2016, destaques nossos).
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado
o problema na rede elétrica à concessionária
ou
requerido
a
reparação
pela
via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso
examinado, uma vez que a relação primária
estabelecida
entre
o
segurado
e
a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
8
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É
objetiva a responsabilidade da concessionária
ré pela reparação dos danos, baseada nas
teorias do risco da atividade (art. 14 do
CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade
entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos
causados
nos
equipamentos
dos
segurados, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária apelante comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus
do qual não se desincumbiu. Ademais, as
descargas atmosféricas não excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de
raios são eventos previsíveis, considerando a
própria natureza e os riscos da atividade
empreendida pela ré. (...) (Apelação no
1014759-84.2016.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo,
j. em 06.09.2016, destaques nossos).
Nesse
contexto,
razão
assiste
à
seguradora, que deverá ser indenizada em regresso pela
concessionária ré.
Por fim, deve ser alterado o termo
inicial de incidência dos juros de mora.
Afirmada a existência de relação jurídica
entre
as
partes,
vislumbra-se
hipótese
de
responsabilidade contratual, de maneira que a incidência
dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação,
conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Ag no REsp 1229864/MG, j. 24/05/2011; AgRg no
REsp 1317794/RS, j. 22/05/2012; AgRg no REsp 1528188/SC,
j. 17/09/2015).
Assim também têm entendido outras Câmaras
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
9
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Danos
causados a segurado. Equipamentos danificados
por oscilações na rede. Descargas elétricas
(raio). Evento previsível que não configura
força maior ou caso fortuito, pois se insere
no risco da atividade lucrativa explorada
pela concessionária, a qual tem meios de se
proteger e controlar a oscilação na tensão.
Precedentes desta Corte e do STJ. Vinculo
contratual. Juros de mora a contar da citação.
-
APELOS
DESPROVIDOS
(Ap.
1114036-44.20148.26.0100,
12a
Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 14.10.13, destaques
nossos).
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação
de serviços. Energia elétrica. Oscilação no
fornecimento. Danificação de eletrodomésticos
(...) Regresso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela
Prática a contar do desembolso mais juros de
mora pela taxa de 1% ao mês a contar da
citação, “ex vi” do artigo 405 do Código
Civil.
(...)
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Ap.
1113968-
94.2014.8.26.0100,
27a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Daise Fajardo Nogueira
Jacot, j. 08.03.16, destaques nossos).
Desse modo, tratando-se, como dito, de
indenização por danos materiais de origem contratual, de
rigor a incidência da correção monetária a partir da
data do evento danoso (desembolso), e dos juros de mora
desde a citação, na porcentagem de 1% ao mês.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para alterar a incidência
dos juros de mora, os quais devem incidir a partir da
citação; mantida, no mais, a r. sentença de primeiro
grau, inclusive no que tange aos encargos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-17.2020.8.26.0068
10
sucumbência.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora